Tribunal: TJES
Processo: 0022823-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022823-97.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESLEY SANTOS SILVA
APELADO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro.

3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c. STJ.

4.Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido.

5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento.

6. - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLEY SANTOS SILVA

em face da r. sentença de fls. 87-88vº proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” proposta por ele em face do
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso (fls. 90-94) alegou o apelante, em síntese, que (i) quando o acidente ocorreu o autor estava com apenas 8 dias de atraso para o pagamento da parcela do mês de abril; (ii) o acidente ocorreu no mês de abril e, embora o apelado tenha se recusado a receber a parcela vencida, acabou dando continuidade ao contrato emitindo o boleto em atraso e os subsequentes dos meses de maio/2019, junho/2019 e agosto/2019, tendo sido adimplido pelo autor; (iii) não foi notificado sobre o cancelamento do seguro por inadimplemento da mensalidade de abril/2019; (iv) a relação entre as partes é de consumo; (v) faz jus ao recebimento da cobertura securitária e dos danos morais experimentados.

Requereu o provimento do recurso, julgando-se procedente o pedido inaugural, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (fls. 95vº).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0022823-97.2019.8.08.0035
.

APELANTE: WESLEY SANTOS SILVA.

APELADO: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLEY SANTOS SILVA

em face da r. sentença de fls. 87-88vº proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” proposta por ele em face do
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso (fls. 90-94) alegou o apelante, em síntese, que (i) quando o acidente ocorreu o autor estava com apenas 8 dias de atraso para o pagamento da parcela do mês de abril; (ii) o acidente ocorreu no mês de abril e, embora o apelado tenha se recusado a receber a parcela vencida, acabou dando continuidade ao contrato emitindo o boleto em atraso e os subsequentes dos meses de maio/2019, junho/2019 e agosto/2019, tendo sido adimplido pelo autor; (iii) não foi notificado sobre o cancelamento do seguro por inadimplemento da mensalidade de abril/2019; (iv) a relação entre as partes é de consumo; (v) faz jus ao recebimento da cobertura securitária e dos danos morais experimentados.

O recurso deve ser provido. Explico.

O autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória objetivando o recebimento da indenização securitária para si e pelos danos patrimoniais causados a terceiro (sr. Matheus Rodrigues de Oliveira), bem como pelos danos morais sofridos. Para tanto, afirma que em 05/12/2018 contratou junto à parte requerida, que é uma associação de benefícios mútuos, o seguro veicular/programa de proteção veicular para a sua motocicleta Honda CB 300R, ano 2009/2010, placas HJO9647.

Sustenta que, em 18/04/2019 sofreu um acidente automobilístico envolvendo terceiro e que, ao solicitar a cobertura securitária para si e para o terceiro, teve seu pedido indeferido porque estava inadimplente com a parcela referente ao mês 03/2019 e, logo, não faria jus ao benefício do programa de rateio, conforme se verifica na negativa constante no Parecer Jurídico da requerida de fls. 36.

Firmadas tais considerações, destaco que a parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.(TJES, Apelação Cível, 0015693-90.2014.8.08.0048, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data De Julgamento: 03/08/2021, Data a Publicação no Diário: 20/08/2021).

Seguindo, em análise dos autos, observo que as partes firmaram termo de “Adesão ao Programa de Proteção Veicular” (fls. 62), foi realizada a vistoria prévia (fls. 61vº) e o autor procedeu o pagamento das parcelas de nov/2018 (fl. 27),dez/2018 (fl. 28), jan/2019 (fl. 26), fev/2019 (fl. 25), abr/2019 (fl. 24), sendo que no mês de maio constam dois pagamentos no dia 06/05/2019 e 20/05/2019 (fls. 22 e 23). Desta forma, é possível verificar que no dia do acidente o autor estava em atraso com o pagamento da parcela de março/2019, porém a requerida continuou emitindo os boletos que foram pagos pelo autor.

Nesse ponto, entendo que apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido é o preceituado na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça e que se aplica ao caso dos autos, veja-se: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. Insta consignar que nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro.

Por sinal é nessa linha de raciocínio o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3). 2) O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado. 3)
Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida. 4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.
5) É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria. [...] Recurso desprovido. (TJES; AC 0001743-40.2016.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021) - grifei.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS AFASTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESPÍRITO SANTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Enquanto no feito número 0000475-82.2011.8.08.0062 a controvérsia está centrada na posse do veículo e eventual indenização devida por ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS em favor de SÍLVIO RIVELINO ALVES PINTO, nestes autos (0002026-97.2011.8.08.0062) o debate cerca a obrigação securitária envolvendo ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS e a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO Espírito Santo - ATRES. 2. Não havendo conexão entre os processos mencionados, fica afastada a necessidade de suspensão do presente feito, bem como a possibilidade de vinculação dos valores devidos em demandas diversas.
3. As parcelas tidas como inadimplentes pela apelante não estão acompanhadas de comprovante de notificação do segurado acerca da referida condição, o que afasta a possibilidade de rescisão ou suspensão do contrato. 4. Trata-se, inclusive, da aplicação do enunciado sumular número 616 do Superior Tribunal de Justiça, que preceita que A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução~çao do contrato de seguro. 5. Nos contratos de proteção veicular firmados entre associação e associado, por não possuírem regulamentação específica e pela similaridade com o contrato regular de seguro de veículo, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0002026-97.2011.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des; Raphael Americano Câmara; Julg. 22/11/2022; DJES 16/12/2022)

APELAÇÃO.
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais. Proteção Veicular. Associação sem fins lucrativos. Aplicação do CDC. Proteção Veicular que se equipara a contrato de Seguro. Vistoria veicular após o pagamento de parcelas em atraso. Cláusula abusiva, por gerar ônus excessivo ao beneficiário da proteção (
art. 51, IV, do CDC
). Atraso de alguns dias no pagamento da parcela do programa de proteção veicular não tem, por si só, o condão de afastar o direito do segurado à indenização prevista. Inadimplência do apelado regularizada junto à Associação. Provas que demonstram remessa dos boletos ao segurado com atraso. Associação que regularizou a situação e recebeu os pagamentos e não pode ser beneficiada em razão de suas próprias atitudes. Aplicação da Súmula nº 616 do STJ. Precedentes desta C. Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1019968-27.2022.8.26.0002; Ac. 16635562; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Deborah Ciocci; Julg. 05/04/2023; DJESP 18/04/2023; Pág. 2115)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR
. Aplicação do CDC. Serviço de proteção análogo ao contrato de seguro. Atraso no pagamento da contribuição mensal sem aviso prévio não justifica a recusa ao pagamento da indenização contratual. Aplicação do verbete sumular nº 616 do STJ. Afronta ao princípio da boa-fé contratual. Sentença de procedência. Recuso do réu ao qual se dá parcial provimento para que a indenização tenha por base a tabela FIPE bem como permitir a dedução do valor da franquia obrigatória. (TJRJ; APL 0020614-95.2016.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Serra Feijo; DORJ 13/05/2022).

Em continuidade, verifico que restou demonstrado nos autos, por meio do boletim de ocorrência de fls. 13-15, que o acidente ocorreu em 18/04/2019 por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Por sinal, dispõe o art. 2.10 do regulamento que “se o associado se envolver em acidente com o seu veículo e causar danos materiais a terceiros, havendo culpa por parte do associado e este fato dor apurado em procedimento interno (administrativo) os valores, até o limite optado pelo associado serão pagos o terceiro” – fls. 49. Além dos mais, consta no termo de “Adesão ao Programa de Proteção Veicular” que o autor aderiu ao “programa de proteção veicular bem como a opção de serviços contratados de terceiros pela Associação de Benefícios Mútuos Nortebem”.

Portanto, entendo que o apelante faz a jus a cobertura do seguro/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido (sr. Matheus Rodrigues de Oliveira) conforme pleiteada no inicial, observando-se o sistema de rateio disposto no termo de “Adesão ao Programa de Proteção Veicular” e devendo o
quantum
ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 CPC.,

Em relação ao pagamento da indenização por danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.176.209/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Por outro lado, entende o Tribunal da Cidadania que a demora injustificada da seguradora para o pagamento da apólice, extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1192274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Dito isso, entendo que restou caracterizado o dano moral sofrido pelo apelante ante a frustração do consumidor em não obter a cobertura do serviço contratado que tinha como objetivo dar segurança ao contratante no caso da ocorrência dos riscos contratados. Em relação ao
quantum
indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente as circunstâncias do caso concreto, pois “a fixação dos danos morais tem função dúplice, quais sejam, compensar o ofendido pelos danos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento sem causa e desestimular o ofensor a reiterar a prática daquela conduta”(TJES; Apl 0039766-72.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019), reputo como razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora a partir da citação posto que a condenação está fundada em responsabilidade contratual, conforme entendimento do colendo STJ (REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral a fim de (i) reconhecer que o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido (sr. Matheus Rodrigues de Oliveira) e, portanto condeno a requerida ao pagamento da indenização securitária, observando-se o sistema de rateio disposto no termo de “Adesão ao Programa de Proteção Veicular”, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 CPC; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da citação.

Em razão da presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.